Tribunal: TJSP
Processo: 1012308-84.2014.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão e contradição – Inexistência - Nítido caráter infringente – Prequestionamento - Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1012308-84.2014.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante MANOEL MESSIAS BARBOSA SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado EMPRESA MUNICIPAL DE COSNTRUÇÕES
POPULARES EMCOP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012308-84.2014.8.26.0576/50000
Voto no 37004
2
Embargos de Declaração no 1012308-84.2014.8.26.0576/50000
Embargante: Manoel Messias Barbosa Souza
Embargado: Empresa Municipal de Construções Populares EMCOP
Comarca: São José do Rio Preto
VOTO No 37004
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão e
contradição
Inexistência - Nítido caráter infringente

Prequestionamento - Acórdão devidamente fundamentado,
não havendo nada a declarar Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 200/205 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante.
2.
Os embargos apresentados possuem o nítido escopo de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão e contradição, posto que não há contrato entre as partes e
não houve constituição em mora, sendo certo que em caso de morte
do compromissário haverá quitação do imóvel. Alega, outrossim, que,
havendo legislação municipal desconhecida pelo juízo deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012308-84.2014.8.26.0576/50000
Voto no 37004
3
determinada a apresentação pela parte adversa.
3.
Prequestiona, ainda, os dispositivos legais mencionados para
fins de acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, porém não os acolho, por possuírem
caráter nitidamente infringentes, pelos motivos que passo a expor.
5.
Malgrado a embargante não concorde com o entendimento
esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos requisitos
ensejadores da oposição dos presentes embargos declaratórios ao v.
acórdão, senão vejamos:
“6.
Cumpre-me ressaltar, inicialmente, que a r.
sentença foi bem fundamentada, posto que o apelante
cingiu-se a alegar a prescrição da ação, o que foi
devidamente rechaçado na r. sentença recorrida, tanto
que não mais alegado pelo requerido no presente
recurso de apelação cível, que aliás, inova em sede
recursal.
7.
Pois bem.
8.
Anoto que a relação contratual mantida entre a
falecida genitora do autor restou incontroversa diante da
juntada do termo de adesão e termo de autorização,
não havendo qualquer dúvida sobre o inadimplemento,
que sequer foi impugnado pelo requerido, ora apelante.
9.
Ademais,
reputo
desnecessária,
no
caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012308-84.2014.8.26.0576/50000
Voto no 37004
4
concreto, a interpelação prévia dos compromissários
compradores do imóvel como condição para o
ajuizamento da presente ação de rescisão contratual.
10.
Por se tratar o pagamento das parcelas do
preço de obrigação positiva e líquida, com termo certo,
aplica-se o aforismo dies interpelat pro omine, segundo o
qual o devedor inadimplente fica constituído em mora,
que é ex re, na data de seu vencimento (art. 397 do
Código Civil).
11.
A notificação tem o objetivo de converter o
inadimplemento relativo em absoluto, abrindo caminho à
resolução do contrato, mas que não prescinde de
declaração judicial.
12.
Assim, como sua maior finalidade é a de permitir
a purgação da mora pelo devedor, ela pode ser
substituída pela citação válida na ação de rescisão
contratual proposta pelo vendedor, notadamente em
virtude do disposto no caput do artigo 240 do Código de
Processo Civil (STJ - 4a Turma, REsp. 130.012, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 23.09.98; Bol. AASP 1.930/410 e RSTJ
132/413).
13.
Partindo dessa premissa, acredito ser dispensável
a prévia constituição do devedor em mora, pois uma vez
reconhecida a necessidade de declaração judicial para
a resolução do contrato, passou-se a admitir também a
oportunidade do devedor de purgar a mora no prazo da
contestação.
Permanecem,
assim,
garantidos
o
contraditório e a ampla defesa, além da oportunidade
de purgar a mora.
14.
Logo, o que se conclui com relação à
notificação é que, desde que o devedor tenha tomado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012308-84.2014.8.26.0576/50000
Voto no 37004
5
ciência inequívoca da dívida e do seu montante exato e
desde que lhe tenha sido oportunizada a possibilidade
de purgar a mora no prazo legal, a finalidade da norma
é atingida.
15.
No caso concreto, os apelantes nem se deram
ao trabalho de contrariar o inadimplemento apontado
na inicial, fiando-se apenas em questões formais.
Percebe-se, claramente, o seu intento de enriquecerem
ilicitamente às custas da apelada, pretensão que não
pode ser acolhida pelo Poder Judiciário.
6.
Conforme ressalvado no v. acórdão embargado, a apelante,
em primeira instância, limitou-se a arguir a prescrição da pretensão
autoral, devidamente rechaçada, inovando em sede recursal,
impondo surpresa à parte adversa, o que não se pode admitir, sob
pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
7.
Assim, não obstante as alegações da embargante, não verifico
ter ocorrido qualquer contradição, que só poderia ser aquela interna
ao decisum, resultando do confronto entre uma afirmação e outra
emitidas. Até porque não se poderia, por óbvio, afirmar contraditório
o julgado que contraria o entendimento da parte (STJ ED no REsp
218.528/SP Rel. Min. Cesar Asfor Rocha DJU 22.4.2002, p. 410).
8.
Ademais,
com
fundamento
no
princípio
do
livre
convencimento do juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades
do caso em espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012308-84.2014.8.26.0576/50000
Voto no 37004
6
relação à aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o
acolhimento
dos
presentes
embargos
declaratórios.
Esse
posicionamento, aliás, tem respaldo no entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
9.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência de
qualquer contradição, REJEITO OS EMBARGOS opostos pelo réu, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR